Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA FORMAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RETROATIVA. DECLARADA.
I - Constatado que, em substituição à peça inicial anteriormente revogada, o Ministério Público ofertou nova denúncia e aditamento, que foram recebidos pelo Magistrado, seguindo-se a citação pessoal do réu que reinaugurou a relação jurídico-processual, prosseguindo-se a regular tramitação do feito, não há que se falar em nulidade.
II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
III - As modificações legislativas concernentes ao instituto da prescrição introduzidas pela Lei no 12.234/2010 não se aplicam aos crimes praticados antes de sua edição, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, por se tratar de norma de direito material. Precedentes.
IV - De acordo com o enunciado da Súmula 497 do STF: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.
V - Nos termos do art. 109, inc. III, do CP e art. 110, § 1o e § 2o, com redação anterior à edição da Lei no 12.234/2010, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pena em concreto deve operar-se pelo decurso do prazo de 12 (doze) anos, tendo por termo inicial a data dos fatos.
VI - Recurso conhecido, preliminar de nulidade da ação penal rejeitada. Prescrição declarada.